Tribunal: TJDFT
Processo: 0000465-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO.
Os depoimentos da vítima e das testemunhas comprovam que o acusado prometeu causar à primeira, sua ex-companheira, mal injusto e grave, assim praticando o crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Apelação desprovida.